Tribunal: TJDFT
Processo: 0726413-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726413-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATRIA EPITACIO ALKIMIM SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO Verifica-se que a agravante não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove a agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora